Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE PIZZOLATO
AGRAVANTE(S):
SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
AGRAVADO(S):
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ALEXANDRE PIZZOLATO e SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO, contra a decisão proferida na Carta Precatória no 1000881-14.2019.8.11.0033 que tem por objetivo a avaliação dos imóveis objeto das matrículas ns. 6.688 e 6.691, do 1o CRI de São José do Rio Claro – tirada dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002506-59.2019.8.26.0100, ajuizada pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e que tramita pelo 31a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – que rejeitou liminarmente a arguição de suspeição da empresa nomeada para realização da perícia, qual seja, a REAL BRASIL CONSULTORIA, por suposta violação ao §1o do art.148 do CPC/15.
Narram que ajuizada a execução de cédula de crédito bancária perante o judiciário paulista, houve a penhora de dois imóveis de propriedade dos agravantes, tendo o Oficial de Justiça realizado, através da Carta Precatória originária, uma avaliação dos imóveis em valor muito aquém do que efetivamente valem.
Relatam que, diante da discrepância entre a avaliação do meirinho e a estampada no laudo apresentado pelos ora agravantes, o juízo a quo determinou a realização de prova pericial a fim de apurar com exatidão o valor de mercado dos imóveis, considerando as peculiaridades dos bens, pelo que foi nomeada empresa perita REAL BRASIL CONSULTORIA, tendo os recorrentes impugnado tal nomeação em 20/08/2020.
Afirmam que transcorridos mais de 10 (dez) meses entre tal impugnação e a rejeição do pedido de substituição pleiteado, sob o fundamento de que valor dos honorários periciais não seria motivo suficiente para sua substituição da nomeada, somente depois disso é que teria ocorrido o fato gerador da arguição de suspeição, que se deu quando da realização perícia realizada pela mesma empresa ora nomeada para a avaliação de bens dos agravados, constritos em outra ação (n. 0003085-36.2017.8.11.0033).
Registram, nesse viés, que embora a magistrada singular tenha considerado que a suspeição não foi suscitada na primeira oportunidade em que coube aos ora agravantes falar nos autos acerca da nomeação da empresa como perita – quando, então, se manifestaram apenas quanto ao valor dos honorários –, certo é que a causa da suspeição somente se revelou por ocasião da realização da avaliação de bens dos executados nos autos do Processo n. 0003085-36.2017.8.11.0033 visto que, apesar de ter ficado ajustado o ponto de encontro em frente à prefeitura da cidade, às 13:30h do dia 27.10.2020, para saírem até o local dos imóveis, quando o assistente dos agravantes chegou ao local combinado não mais encontrou o perito da empresa suspeita, o qual já havia se deslocado juntamente com o representante da parte adversa até os imóveis, tendo a perícia se realizado sem a presença do mencionado assistente.
Aduzem que no respectivo laudo da perícia realizada naqueles outros autos (n. 0003058-36.2017.8.11.0033) houve a apuração de um preço de R$ 8.082,73 por hectare, enquanto que a maioria dos imóveis utilizados como parâmetro pela própria empresa perita possuem valor médio de mercado que variam de R$31.500,00 a R$ 65.625,00 por hectare, o que tornaria clarividente o equívoco ou a má-fé do laudo, assim como a parcialidade da empresa perita.
Afirmam, ainda, que o laudo teria uma série de outras incongruências e inconsistências que reforçam as suspeitas de parcialidade.
Argumentam, ainda, que em função desses fatos reputados por suspeitos nos autos daquele outro processo (n. 0003085-36.2017.8.11.0033), houve a suscitação o Incidente de Suspeição n. 1000891-87.2021.8.11.0033, o qual foi recebido pelo juízo singular e se encontra em fase de instrução, com data de audiência designada.
Pugnam, com tais argumentos, pela suspensão da precatória originária e da respectiva execução, nos termos do inciso III do art.313 do CPC/15, até o julgamento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa, por ocasião do julgamento definitivo do recurso, reconhecer a plausibilidade do direito invocado, não ficou demonstrado concretamente qual o risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, mesmo porque não se tem notícias da iminência de um possível desapossamento ou mesmo da expropriação dos bens avaliados.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora